Tribunal: TCU
Processo: 010.229/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8745/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante, além de cópia das peças 1 e 2, juntamente com a instrução da secretaria especializada, à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Amazonas, para conhecimento e adoção de providências internas de sua alçada, em especial no âmbito da análise da prestação de contas do Convênio 762149/2011, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.229/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Corregedoria Regional da Polícia Federal. 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.